Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724116-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L M DA SILVA, LAIANE MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: RAC IMOBILIARIA BENS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão de posse em imóvel arrematado, no 0705052-30.2025.8.07.0020 (Id 233719864 dos autos de origem), ajuizada por RAC IMOBILIARIA BENS E SERVICOS LTDA em desfavor de L M DA SILVA, LAIANE MAGALHAES DA SILVA, nos seguintes termos: Cuida-se da ação de imissão na posse proposta por RAC IMOBILIARIA BENS E SERVICOS LTDA, em desfavor de L M DA SILVA e LAIANE MAGALHAES DA SILVA, objetivando ser imitido na posse do imóvel situado no n° 16, conjunto 1, área de desenvolvimento econômico-ADE, Águas Claras/DF por ele adquirido junto à Terracap em hasta pública. A parte autora relata que participou do edital de licitação pública no 7/2024 e adquiriu o imóvel acima identificado, mediante escritura pública datada de 10/01/2025 e registrada na matrícula no 172240, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF Relata que encaminhou notificações extrajudiciais ao réu para desocupação do imóvel, mas não obteve resposta satisfatória. Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para imissão na posse, com determinação de desocupação voluntária, sob pena de multa diária, a procedência do pedido para confirmar o direito de posse definitiva do imóvel, sem prejuízo da condenação da parte ré ao pagamento de taxa de ocupação no valor de 1% (um por cento) do valor do imóvel a partir da notificação até a data da imissão e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. É o relato necessário. DECIDO. Da leitura dos autos, mormente do documento de ID 230300455, observa-se que a parte autora, de fato, adquiriu a propriedade do imóvel acima descrito, tendo o referido negócio jurídico se dado nos moldes estabelecidos pela Lei no 9.514/97. O referido Diploma Legal estabelece requisitos específicos para a reintegração do credor fiduciário, seus sucessores, cessionários, inclusive o adquirente do imóvel por força hasta pública, na posse do bem, os quais são distintos de alguns dos invocados pela parte autora e previstos no Código de Processo Civil. Aqui não há que se falar em “tutela de urgência”, ressaltando-se que, na forma do artigo 322, §2o, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No caso, a situação específica dos autos é regida por Lei Especial, a qual deve prevalecer em relação aos demais institutos invocados pela parte autora, de modo que não há que se falar em desocupação imediata do bem, mas sim nos prazos em que a legislação de regência dispõe/assinala. Sobre o tema, o art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece como direito subjetivo do adquirente do bem público leilão “sua reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome”. Percebe-se, portanto, que o único requisito exigido para, nesses casos, deferir liminarmente a reintegração na posse do imóvel em favor do adquirente é a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, independentemente da comprovação de esbulho possessório ou de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O documento de ID 230300455, que é público e goza de presunção de veracidade, atesta que a compra e venda do bem foi levada a registro em 18/02/2025, torando-se a empresa autora, a partir de então, proprietária do bem (art. 1.245 do Código Civil), estando presente, portanto, o requisito legal exigido para o deferimento liminar da reintegração na posse do bem em seu favor, razão pela qual a medida deve ser deferida. Sobre o tema, nesse mesmo sentido, já se manifestou o Eg. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. I - Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO. Em face do exposto, com base no artigo 30 da Lei no 9.514/97, DEFIRO o pedido de liminar formulado pela parte autora para determinar que a parte ré, em até 60 (sessenta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. As agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) adquiriram o imóvel no edital de licitação pública n. 02/2020, com lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária lavrada em 03/02/2021 (Id 72944701), sendo possuidora de boa-fé; (ii) pretendem a denunciação da lide à TERRACAP, pois após a notificação da consolidação de propriedade não as notificou das datas de leilão para a participação do novo edital de licitação pública e o exercício do direito de preferência; (iii) o imóvel foi adquirido por terceiro sem a comunicação das recorrentes para purgar a mora; (iv) a TERRACAP informou que a notificação ocorreu no ano de 2022, mas o imóvel foi alienado em 2024; (v) tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas e do exercício do direito de retenção. Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a ordem de desocupação. Em provimento definitivo, a revogação da decisão impugnada. Preparo recursal (Id 72949015). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Além disso, nos termos do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas que envolvam questões arroladas nos respectivos incisos. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem para que sejam alegadas no recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e caracterizar supressão de instância por inobservância ao duplo grau de jurisdição, o que impõe o não conhecimento do recurso nessa parte. No caso concreto, constata-se que todas as questões trazidas em recurso, que tratam sobre a denunciação da lide à TERRACAP, a falta de notificação para participar do leilão e exercer seu direito de preferência, o direito de indenização por benfeitorias e o direito de retenção, foram objeto de alegação na peça de contestação e reconvenção, a qual não contém pedido de tutela provisória e cujo mérito ainda não foi analisado no juízo de origem. Em verdade, as questões suscitadas no recurso não foram objeto de análise na decisão impugnada, concluindo-se que não há decisão passível de impugnação em sede de Agravo de Instrumento, violando o princípio da dialeticidade e o caput do art. 1.015 do CPC. Em reforço argumentativo ao não conhecimento do recurso, consigno que a decisão agravada tem como fundamento principal os termos do art. 30 da Lei 9.514/1997, seja em sua redação anterior e atual, em face da qual a parte agravante não declinou fundamento que infirme sua validade prevalecendo o direito de reintegração de posse do adquirente do imóvel por força de leilão público, veja-se: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital